Tribunal: TJES
Processo: 5001549-75.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-75.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001549-75.2025.8.08.0004

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
TCL SEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S.A. E LUCIANO DO NASCIMENTO

RECORRIDOS(AS):
OS MESMOS E LOJAS SIMONETTI LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente Luciano do Nascimento é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive o recolhimento do preparo pela ré de forma tempestiva em 31/10/2025,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. FALHA NO DEVER DE REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
TCL SEMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S.A.
e
LUCIANO DO NASCIMENTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor de R$1.699,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$2.000,00, a título de danos morais. A lide decorre da aquisição de um televisor que apresentou vício na tela (mancha central) após apenas um mês de uso, sem que houvesse solução administrativa por parte das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a fabricante TCL SEMP sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo por necessidade de prova pericial complexa. No mérito, alega excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (mau uso), baseando-se em laudo técnico unilateral realizado por meio de fotos e vídeos, que indicaria impacto externo. Por sua vez, o recorrente Luciano do Nascimento pugna pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, invocando a Teoria do Desvio Produtivo e o caráter pedagógico da condenação, bem como requer o reconhecimento do trânsito em julgado em face da ré Lojas Simonetti, já que não houve apresentação de recurso por parte do lojista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. A prova pericial é desnecessária quando os elementos documentais acostados aos autos, como notas fiscais, relatórios do Procon e fotos, são suficientes para o deslinde da causa, conforme preceitua o art. 370 do CPC e o entendimento de que a complexidade é aferida pelo objeto da prova.

4.

Quanto ao trânsito em julgado em relação à Lojas Simonetti LTDA, requerido pelo autor em contrarrazões, no direito brasileiro, vigora a regra de que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se seus interesses forem opostos. No caso específico de solidariedade passiva (como ocorre entre fabricante e lojista no CDC), o parágrafo único do art. 1.005 do CPC estabelece que o recurso de um devedor solidário aproveita aos outros quando as defesas opostas pelo recorrente não forem exclusivamente pessoais. No caso em tela, os argumentos da recorrente TCL (inexistência de vício de fabricação e incompetência do juízo) são defesas objetivas e comuns a ambos os réus, beneficiando também a Lojas Simonetti. Portanto, a análise do mérito recursal da TCL tem o condão de afetar a situação jurídica de ambos os réus solidários, não havendo que se falar em trânsito em julgado apenas em face de uma das rés.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o segundo recorrente se enquadra como consumidor e a primeira recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

No mérito, verifica-se o acerto do sentenciante. Sendo a relação consumerista, há responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 18 do CDC).

7.

A alegação de mau uso por parte da fabricante não restou comprovada de forma robusta. O laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente e com base apenas em fotografias e vídeos, sem o exame físico do produto. Tal prova é frágil para romper a presunção de vício de qualidade, especialmente quando a fabricante se recusou a realizar vistoria técnica física após acionamento pelo Procon (ID. 17726067). Cabia às rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiram. Não tendo as rés provado fato extintivo do direito do autor, a restituição do valor de R$1.699,00 é medida imperativa.

8.

Quanto aos danos morais, a essencialidade do produto (televisor) e a resistência injustificada em solucionar o vício no prazo legal extrapolam o mero aborrecimento, configurando lesão aos direitos da personalidade.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais),
não comportando majoração ou redução.

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento aos recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente TCL SEMP ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

14.

CONDENO
o recorrente Luciano do Nascimento ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)